Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CONSÓRCIO. SIMULAÇÃO. OFERTA. AUSÊNCIA. TAXAS. NULIDADE. SENTENÇA. EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROPAGANDA ENGANOSA. VINCULAÇÃO. OFERTA. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Só há falar em nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
2. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças ultra, citra e extra petita, valendo-se aqui da máxima ne eat judex ultra vel extra petita partium (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação.
3. A revisão de contrato submetido à legislação de consumo, ou dos critérios de sua execução, é expressamente permitida nas hipóteses de onerosidade excessiva e violação ao dever de informação, consoante disposto nos arts. 6o, III, IV e V, 46 e 51, IV, do CDC. O art. 30 do CDC dispõe que a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado e o art. 35, I, do mesmo diploma legal, prevê que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta.
4. A imposição da astreinte destina-se à materialização da decisão que determina o cumprimento da obrigação, compelindo a parte ao seu cumprimento, diante da ausência de cumprimento voluntário, em observância ao art. 537 do CPC. Tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte e, por essa razão, deve ser financeiramente expressiva, de forma a tornar desvantajosa a inércia ou a ação da parte, a depender do tipo de obrigação, de fazer ou não fazer.
5. O art. 85, §8o, CPC, estabelece a fixação, por equidade, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, a princípio, apenas subsidiariamente, e somente quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
6. Negou-se provimento ao recurso.